Tribunal: TJMT
Processo: 0003639-48.2018.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003639-48.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANUZA DELMONDES DE SOUZA - CPF: 051.492.931-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
OCORRÊNCIA EM
IMEDIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – FIRMES E HARMÔNICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DA CORRÉ –
DESPROVIMENTO DO APELO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Impõe-se manter a condenação do Apelante, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, diante das circunstâncias da prisão em flagrante da corré confessa (sua companheira), no momento em que ela tentava adentrar ao estabelecimento prisional em que o Apelante estava detido, para entregar-lhe entorpecente, atendendo a seu pedido
–
fatos confirmados pelos depoimentos das policiais penais que participaram do flagrante. Desta feita, conquanto o apelante não tenha atuado ativamente no fato criminoso (isto é, não tenha praticado os verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, de transportar e trazer consigo a droga),
agiu como mentor intelectual do delito, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, sendo ainda, destinatário, do entorpecente ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Jeferson Pereira de Souza,
contra a sentença em que foi condenado pela prática do crime
de
Tráfico de droga
cometido nas imediações de estabelecimento prisional em que estava recolhido (art. 33 c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de
6 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
714 dias-multa

(Id. 66116532/66116534).

Em suas razões, almeja a
absolvição
, diante da insuficiência probatória

(Id. 66116543).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66116546);
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 70854490):

Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória – irresignação defensiva –almejada
absolvição
, por insuficiência de provas – impossibilidade –
provas seguras e concretas
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021